Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710462-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA HELENA PEREIRA, MARIA HELENA SA RIBEIRO, MARIA HELOISA PEREIRA, MARIA HONORATA DA ANUNCIACAO, MARIA HONORATO DA SILVA, MARIA IDEZUITE JANUARIA DE LIMA, MARIA IMACULADA SANTOS SOARES, MARIA INES PEREIRA DE SANTANA, MARIA IRACEMA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora